Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750012-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EMILIO XAVIER VIEIRA AGRAVADO: FABIO SOARES DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO EMÍLIO XAVIER VIEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0709194-66.2023.8.07.0014, ajuizada pelo agravantes em desfavor de FÁBIO SOARES DE FREITAS, indeferiu o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID 215235790 do processo originário): “Trata-se de ação de manutenção de posse ajuizada por Paulo Emílio Xavier Vieira em face de Fábio Soares de Freitas. O autor alega que adquiriu fração de terreno medindo 402,63 m2, correspondente à unidade 08 de uma área maior, em 22 de março de 2017. Relata que, após a compra, iniciou construção no terreno, mas sua obra foi demolida pela então AGEFIS (hoje DF Legal), sem oportunidade de defesa. Ingressou com ação de interdito proibitório à época. Com o desestímulo causado pela demolição, o autor passou a visitar o imóvel com menos frequência. Na última visita, deparou-se com um muro e um portão que impedem o acesso, e foi informado de que o réu, Fábio, se apresentou como possuidor do lote, sem, no entanto, impedir diretamente o acesso ao terreno. O autor descobriu que o lote, antes denominado unidade 08, passou a ser classificado como unidade 09, supostamente pertencente ao réu, o que seria resultado de uma reorganização irregular dos lotes após a demolição. O autor defende que sua posse foi turbada pelo réu, argumentando que a alteração no número do lote foi parte de uma manobra para deslegitimar seu direito possessório. Com base nisso, o autor busca a manutenção da posse, afirmando que não houve esbulho, mas sim turbação, visto que sua posse não foi completamente retirada. No direito, o autor sustenta que a turbação parcial sofrida justifica a concessão de tutela de manutenção de posse, conforme os artigos 560 do CPC/15 e 1.210 do Código Civil. Argumenta que o réu vem perturbando sua posse por meio de atos que interferem em seu pleno gozo da propriedade, mas sem a completa privação do imóvel. O autor comprova a sua posse desde 2017, juntando documento de cessão de direitos e fotos da obra anterior. Alega também que a ausência de matrícula do imóvel se dá devido ao parcelamento irregular da área, mas que isso não interfere em seu direito de posse. Pede, liminarmente, a manutenção da posse sem a oitiva da parte contrária, com fundamento no artigo 562 do CPC/15. Solicita que, caso a liminar seja deferida, sejam utilizados oficiais de justiça, com autorização de uso de força policial e ordem de arrombamento, se necessário. Além disso, pleiteia que seja fixada multa de R$ 3.000,00 por cada nova turbação do réu. Nos pedidos finais, requer: · Deferimento da medida liminar de manutenção de posse; · Citação do réu para contestar a ação no prazo de cinco dias; · Julgamento procedente dos pedidos, com confirmação da medida liminar e condenação do réu à abstenção de novas turbações, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada ato de turbação; · Condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais; · Caso necessário, produção de prova documental, testemunhal, perícia e depoimento pessoal do réu. Decido. Como se nota, o autor perdeu efetivamente a posse do imóvel em 2017, não por ação do réu, mas por ação da Agefis. Estava em área irregular. Não exerce, logicamente, desde aquela época, atos de posse sobre o imóvel, porque, se exercesse, teria acesso ao referido condomínio. Na verdade, confessa na inicial que “vem visitando seu lote com certa regularidade (aproximadamente a cada 06 meses).”. Ora, visitar um lote não é exercer posse, pois uma pessoa visitar, por exemplo, a casa de outra não está exercendo atos de posse sobre aquela casa. Está apenas visitando. Posse é o poder de fato exercido por alguém sobre uma coisa, independentemente de título jurídico que legitime essa relação. Trata-se da relação fática entre a pessoa e o bem, na qual o possuidor age como se fosse o proprietário, ou seja, exerce poderes inerentes ao domínio, mesmo que não tenha a titularidade do bem. A posse está prevista no Código Civil brasileiro, especialmente nos artigos 1.196 e seguintes. O art. 1.196 define posse como "o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". Assim, o conceito de posse abrange tanto o domínio completo sobre o bem quanto situações em que o possuidor exerce parte dos poderes sobre ele, como no caso de arrendamentos ou usufrutos. Quem detém a posse de um imóvel exerce sobre ele um poder de fato, comportando-se como se fosse o proprietário, ainda que não tenha a titularidade legal. O possuidor tem o controle sobre o imóvel, utilizando-o para suas finalidades, administrando-o ou ocupando-o de maneira contínua, direta ou indireta. A posse confere ao possuidor o direito de proteger o bem contra turbações ou esbulhos, inclusive judicialmente, através das ações possessórias, como a ação de reintegração de posse, manutenção de posse ou interdito proibitório. O possuidor, portanto, exerce de modo contínuo e permanente atos típicos de dono, como morar no imóvel, arrendá-lo, alugá-lo, cultivá-lo, entre outros. Além disso, a posse pode gerar efeitos como a aquisição da propriedade pelo tempo de uso, através do instituto da usucapião, desde que atendidos os requisitos legais, como a boa-fé e o decurso de prazo. Por outro lado, quem apenas visita um imóvel não exerce posse sobre ele. A visitação implica uma presença temporária e esporádica no local, sem a intenção ou o exercício de poderes típicos do proprietário ou do possuidor. A pessoa que visita um imóvel não tem o controle sobre o bem, não administra nem ocupa o local de forma contínua. A visita ocorre normalmente com a permissão do possuidor ou proprietário, sendo um ato transitório que não gera direitos possessórios ou qualquer vínculo duradouro com o imóvel. Logo, não há falar em deferimento de liminar. O que hoje o autor tem é um papel antigo, frágil, que não é título de propriedade, Id 174164107 - Pág. 9. Permitia uma ocupação irregular. Indefiro a liminar. Deve ser analisado no mérito quem atualmente exerce a melhor posse sobre o bem, o que, aparentemente, é o réu. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão. Em suas razões recursais (ID 66538146), afirma que adquiriu uma fração de terreno denominada unidade 08, situada em Vicente Pires. Menciona que a construção realizada no lote foi demolida pela AGEFIS (DF Legal). Informa que devido à demolição da construção, o agravante passou a visitar o imóvel com menor regularidade, contudo, afirma que manteve visitas periódicas no local, que ocorreram a cada seis meses. Aduz o agravante que na última visita constatou um muro e um portão construídos no lote. Defende que a construção realizada pelo réu/agravado configura turbação na posse exercida por si. Defende que não foi considerada pela decisão agravada a boa-fé possessória e a segurança dos contratos. Verbera que há vínculo do agravante com o lote, conforme prova a cessão de direitos e as fotos da construção no imóvel. Argumenta que a descontinuidade física de atos de posse não implica abandono. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar de reintegração de posse. No mérito, postula o provimento do recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 66675730 determinou que o agravante comprovasse a gratuidade de justiça. O preparo foi recolhido (ID 66851427). É o relatório. D E C I D O. Preenchidos os pressupostos legais, conheço, parcialmente, do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que é o possuidor de boa-fé do imóvel denominado Terreno n.o 01, Chácara 26, Entrada B, Colônia Agrícola Águas Claras. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor/agravante a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” A definição de posse encontra-se no art. 1.196 do Código Civil, nos seguintes termos: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Desse modo, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse. Assim, cabe à parte autora provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, conforme ensina o professor Orlando Gomes: "(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade"(in" Direitos Reais ", Forense, 18a ed., p. 91). O agravante postula a reintegração de posse ao fundamento de que é possuidor de boa-fé do imóvel, bem como de que está exercendo a posse do imóvel. Compulsando os autos de origem, verifico que há várias questões fáticas que precisam ser esclarecidas, após o contraditório e dilação probatória. O primeiro ponto controvertido cinge-se à descrição do imóvel, objeto da lide. Consta dos autos que houve uma renomeação nos lotes, sendo que atualmente o imóvel objeto da demanda constitui o lote 09. Todavia, na cessão de direitos apresentada pelo agravante consta a descrição de outro imóvel. O agravante informa que exercia sua posse sobre o imóvel, quando, então, as benfeitorias foram demolidas pelo DF Legal. Menciona que, após as derrubadas, passou a realizar visitas ao imóvel a cada seis meses. Defende que não houve a perda da posse. Com efeito, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não comprovou, prima facie, que exercia a posse do imóvel. Conforme informado na inicial, o agravante passou a visitar o imóvel a cada seis meses, após as derrubadas, contudo, não há prova de que exerce atualmente o poder de fato sobre o bem. Assim sendo, há controvérsia acerca de quem é o possuidor do imóvel, sendo que o exame dessa questão demanda dilação probatória para apurar os fatos alegados, não sendo possível, nesta fase inicial, extrair a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, a começar por quem seria o legítimo possuidor do bem. Desse modo, o indeferimento da liminar postulada é medida que se impõe, ante a ausência de comprovação da plausibilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ACORDO JUDICIAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDENCIA DA EX-CONSORTE E FILHOS. MELHOR POSSE. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. A existência ou não de esbulho possessório é questão controvertida a exigir dilação probatória. Além do mais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inviável o deferimento de liminar de reintegração de posse, se não comprovado, de plano, o esbulho possessório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (0716051-83.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1104598, Data de Julgamento: 20/06/2018, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se vislumbra a urgência no deferimento da liminar, uma vez que, ao que tudo indica, a questão pode aguardar o contraditório e julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora